Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-10.2022.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência.
1. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhimento parcial. Valor da causa de deve levar em conta o valor da avaliação arbitrado em sentença (proporcionalmente à cota parte dos réus coproprietários) somado com 12 parcelas sobre o valor dos aluguéis fixados na sentença. Valor da causa atribuído

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência.
1. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhimento parcial. Valor da causa de deve levar em conta o valor da avaliação arbitrado em sentença (proporcionalmente à cota parte dos réus coproprietários) somado com 12 parcelas sobre o valor dos aluguéis fixados na sentença. Valor da causa atribuído em R$ 144.059,20.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Apelantes que alegaram não residir no imóvel, que está sendo ocupado por seu filho maior de idade a título de comodato verbal. Não acolhimento. Não comprovação de comodato verbal firmado entre o ocupante e os autores (coproprietários de 1/3 do imóvel). Inexistência de contrato de locação verbal com os autores.
3. ARBITRAMENTO. Possibilidade de fixação de aluguéis em desfavor dos apelantes, na condição de comodantes e possuidores indiretos do imóvel. Precedentes. Comodato verbal que impede o uso pelos apelados.
4. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. Não acolhimento. Inexistência de impugnação ao valor proporcional dos aluguéis devidos pelos apelantes.
5. DIREITO DE PREFERÊNCIA. Interesse dos apelantes de aquisição do imóvel. Sentença que não afastou tal direito. Possibilidade do exercício do direito de preferência, conforme art. 1.322, do CC, em cumprimento de sentença, observando-se o valor da avaliação.
Recurso PROVIDO EM PARTE.